Tribunal: TJMT
Processo: 1039554-96.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
V – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE. CONCEDIDA. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COISA JULGADA CONFIGURADA. COMPROVADA ANÁLISE DO CONTRATO EM DEMANDA ANTERIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO VALOR DA MULTA. MULTA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida, que extinguiu a ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, sem resolução de mérito, em razão de coisa julgada (art. 485, V, CPC), e condenou o autor à multa de 10% por litigância de má-fé (art. 80, V c/c art. 81, CPC). O apelante pleiteia o afastamento da coisa julgada ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há identidade entre ações que justifique o reconhecimento da coisa julgada; (ii) analisar a ocorrência de litigância de má-fé; (iii) definir a proporcionalidade da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da justiça gratuita ao apelante se justifica diante da comprovação documental da sua hipossuficiência econômica, conforme interpretação do art. 99, § 3o, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/1988.
Não se configura a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões da apelação enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.
Configura-se coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC, quando a controvérsia veiculada na nova demanda já foi objeto de cognição exauriente e decisão definitiva em ação anterior, mesmo que com roupagem processual distinta, desde que haja identidade de partes, causa de pedir e pedido.
A reiteração da demanda com fundamento em fatos e pedidos já apreciados caracteriza litigância de má-fé, por configurar conduta temerária e atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 80, V, do CPC.
A multa por litigância de má-fé, embora cabível, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessiva a fixação em 10% para parte beneficiária da justiça gratuita, recomendando-se sua redução para 2%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A rediscussão de matéria já decidida em ação anterior com trânsito em julgado caracteriza coisa julgada material, ainda que sob nova roupagem jurídica.
A propositura de demanda idêntica à anteriormente ajuizada e decidida configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC.
A multa por litigância de má-fé deve observar a proporcionalidade, podendo ser reduzida quando configurada a hipossuficiência do litigante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXVI e LXXIV; CPC, arts. 80, V; 81; 99; 485, V; 502 e 503.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2018, DJe 10.05.2018.
STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019, DJe 11.10.2019.
TJMT, Apelação Cível no 10055396520198110006, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12.06.2024, DJe 13.06.2024.
TJGO, Apelação Cível no 00063111920138090036, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano, 3a Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039554-96.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADAO AUGUSTO XAVIER - CPF: 886.793.061-34 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
GRATUIDADE. CONCEDIDA. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

COISA JULGADA CONFIGURADA.
COMPROVADA ANÁLISE DO CONTRATO EM DEMANDA ANTERIOR.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO VALOR DA MULTA.
MULTA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida, que extinguiu a ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, sem resolução de mérito, em razão de coisa julgada (art. 485, V, CPC), e condenou o autor à multa de 10% por litigância de má-fé (art. 80, V c/c art. 81, CPC). O apelante pleiteia o afastamento da coisa julgada ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há identidade entre ações que justifique o reconhecimento da coisa julgada; (
ii
) analisar a ocorrência de litigância de má-fé; (
iii
) definir a proporcionalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita ao apelante se justifica diante da comprovação documental da sua hipossuficiência econômica, conforme interpretação do art. 99, § 3o, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

Não se configura a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões da apelação enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Configura-se coisa julgada material, nos termos dos
arts
. 502 e 503 do CPC, quando a controvérsia veiculada na nova demanda já foi objeto de cognição exauriente e decisão definitiva em ação anterior, mesmo que com roupagem processual distinta, desde que haja identidade de partes, causa de pedir e pedido.

A reiteração da demanda com fundamento em fatos e pedidos já apreciados caracteriza litigância de má-fé, por configurar conduta temerária e atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 80, V, do CPC.

A multa por litigância de má-fé, embora cabível, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessiva a fixação em 10% para parte beneficiária da justiça gratuita, recomendando-se sua redução para 2%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A rediscussão de matéria já decidida em ação anterior com trânsito em julgado caracteriza coisa julgada material, ainda que sob nova roupagem jurídica.

A propositura de demanda idêntica à anteriormente ajuizada e decidida configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC.

A multa por litigância de má-fé deve observar a proporcionalidade, podendo ser reduzida quando configurada a hipossuficiência do litigante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos XXXVI e LXXIV; CPC,
arts
. 80, V; 81; 99; 485, V; 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2018,
DJe
10.05.2018.

STJ,
A
gInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019.

TJMT, Apelação Cível no 10055396520198110006, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 12.06.2024,
DJe
13.06.2024.

TJGO, Apelação Cível no 00063111920138090036, Rel. Des. Fernando Braga
Viggiano
, 3a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1039554-96.2024.8.11.0002
.

APELANTE: ADAO AUGUSTO XAVIER
.

APELADO: BANCO PAN S
/
A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Adão Augusto Xavier
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário

da Comarca de
Várzea Grande
,
que
reconheceu a existência de coisa julgada,
extinguindo o feito sem resolução de mérito, nestes

autos da
ação
revisional de contrato bancário para conversão de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado c/c indenização danos morais c/c repetição de
indébito
,
ajuizada em face d
o

Banco
Pan
S/A
,
com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC.

Por conseguinte, condenou o autor/apelante
nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 80, V c/c artigo 81, CPC).

Pretende o apelante
, em síntese, a anulação da sentença para afastar a coisa julgada, retornando os autos ao juízo singular para regular tramitação. Alternativamente pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais,
insurge-se

contra o reconhecimento da coisa julgada, aduzindo que a ação anteriormente ajuizada (no 1002900-47.2023.8.11.0002) tinha objeto diverso, consistindo em obrigação de fazer para fornecimento de documentos pela instituição financeira.

Sustenta que a causa de pedir e o pedido da presente ação revisional, apesar de envolverem as mesmas partes, são distintos daquela, não havendo que se falar em ocorrência de coisa julgada nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC.

Impugna
, ainda, a condenação em litigância de má-fé aplicada na sentença recorrida, argumentando que não houve dolo ou culpa em seu agir, tampouco prejuízo processual à parte contrária, não incidindo nenhuma das hipóteses previstas nos
arts
. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões, id 279668933. Preliminarmente, aduz a ofensa à dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

De início,
da minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência do apelante.

O
regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento.

In
casu
, vê-se do contexto dos autos, incluindo análise dos documentos comprobatórios acostados à exordial, dentre eles, a carteira de trabalho, extratos bancários e declarações de imposto de renda, que lhe deve ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

I
I
I
– VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado,
porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
V
– VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
pelo autor,
contra a sentença
,
que extingui
u
o feito sem resolução de mérito com fundamento na ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Na origem,
o requerente
, policial militar do Estado de Mato Grosso, ajuizou a presente demanda em face do
Banco Pan
S.A., instituição financeira, objetivando a revisão contratual de cartão de crédito consignado para converter o negócio jurídico na modalidade de empréstimo consignado, bem como a repetição dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária e juros legais, além de indenização por danos morais.

Em sua petição inicial (
id
279668879), o autor detalhou que, na condição de funcionário público efetivo, aderiu a um cartão de crédito consignado oferecido pelo banco réu. No entanto, segundo alega, o cartão não foi utilizado para compras de bens ou serviços, sendo usado apenas para saque de valores ("empréstimo camuflado"), que eram debitados mensalmente em seu holerite acrescidos de juros remuneratórios de 4,8% ao mês.

S
ustenta que essa prática caracterizaria vício contratual, uma vez que a instituição financeira teria induzido o consumidor a erro, ofertando um serviço (cartão de crédito) que, na realidade, estava sendo utilizado para conceder empréstimo consignado de forma dissimulada e mais onerosa.

Alega que o banco atuou em desconformidade com os princípios da transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva.

A sentença extinguiu o feito, reconhecendo a existência da coisa julgada,
entendendo que a questão já foi analisada quando do julgamento da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
registrada neste juízo sob no 1002900-47.2023.8.11.0002, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido
(id 279669391).

Pois bem.

De plano,
tem-se
não assistir razão ao apelante.

Com efeito, o instituto da litispendência, criado pelo legislador, visa conferir segurança jurídica às decisões e preservar a coisa julgada.

Nessa esteira, o artigo
485
, inciso
V
, do
Código de Processo Civil
, dispõe que
"O juiz não resolverá o mérito quando: V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada"
.

Por sua vez, o conceito de coisa julgada, quer seja no sentido formal, quer seja no sentido material, alcança a definição jurídica atual, adotada pela
Lei Adjetiva Civil de 2015
,
in
verbis
:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Na trilha deste raciocínio, a autoridade da coisa julgada material irradia seus efeitos para além do âmbito do processo em que ela se iniciou, tornando a decisão que a materializou imutável, indiscutível, inalterável, ainda que em outros processos, em outros casos concretos, ou em situações futuras.

Isto porque, estabiliza-se o julgado a fim de dar efetividade às garantias do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, conforme previsão do inciso
XXXVI
, do artigo
5o
, da
Constituição Federal
.

Pois bem.

Traçadas essas premissas, na espécie, o apelante busca afastar a tese
de
coisa julgada, sob o argumento de que na ação
no 1002900-47.2023.8.11.0002

o pedido principal consistiu
em obrigação de fazer para fornecimento de documentos pela instituição financeira
, enquanto nesta objetiva a revisão do contrato.

Não merece prosperar, contudo, a tese recursal.

Com efeito, ao se examinar detidamente as razões de decidir e o dispositivo da sentença proferida na Ação no 1002900-47.2023.8.11.0002, resta evidente que aquele provimento jurisdicional, transitado em julgado, apreciou e decidiu de forma definitiva a controvérsia subjacente à presente demanda.

Apura-se que
tanto o pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo comum consignado, quanto o contrato são idênticos nas ações.

Colaciona-se a indicação do contrato examinado naqueles autos (
Ação no 1002900-47.2023.8.11.0002
), confirmando a coisa julgada (documento de id
198303706 -
p
ág.
0
6
):

Extrai-se dos fundamentos da sentença prolatada
na referida ação (de
no 1002900-47.2023.8.11.0002
– id 198303715 – pág. 04)
que o juízo analisou exaustivamente os elementos probatórios concernentes à contratação do cartão de crédito consignado, notadamente as cláusulas contratuais, as faturas e os descontos incidentes sobre o holerite do autor
, bem como, a intenção de contratar empréstimo
. Ao final,
acolheu o pleito do requerente, aqui apelante.

Nesse contexto, infere-se que a suposta irregularidade na contratação do cartão de crédito, bem como a alegada excessiva onerosidade dos encargos incidentes, que constituem o cerne da causa de pedir da presente ação revisional, já foram objetos de cognição exauriente e imutável no âmbito da demanda anteriormente ajuizada, restando configurada a tríplice identidade exigida pela legislação processual civil para a caracterização da coisa julgada.

Em arremate, cabe ressaltar que, muito embora a pretensão autoral tenha assumido roupagem distinta na presente demanda, ao buscar especificamente a conversão contratual e a devolução dos valores pagos, os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam o pedido revisional já foram devidamente apreciados e rejeitados em decisão transitada em julgado.

Nessa linha de raciocínio, não prosperam as alegações recursais atinentes à suposta ausência de identidade de causa de pedir e pedido entre as ações, uma vez que
o pedido
intentad
o
pelo autor visa, em essência, rediscutir questões já definitivamente dirimidas pelo Poder Judiciário, em frontal afronta aos ditames da coisa julgada material.

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença hostilizada no ponto em que reconheceu a ocorrência de coisa julgada material, obstando a análise do mérito recursal.

Portanto, desmerece juízo de censura a sentença vergastada, nesse ponto.

No tocante à condenação em litigância de má-fé, também não merecem acolhida as insurgências do recorrente.

Cumpre relembrar que o art. 80 do Código de Processo Civil elenca um rol taxativo de condutas reputadas como atos atentatórios à dignidade da justiça, sujeitando o litigante faltoso às penas da litigância de má-fé previstas no art. 81 do mesmo diploma legal, dentre as quais se
inclui
a multa de até 10% sobre o valor corrigido da causa.

Dentre as hipóteses descritas no referido art. 80, destaca-se aquela prevista no inciso V, que tipifica como ato de litigância de má-fé "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo".

No caso vertente, evidencia-se que o autor agiu de modo temerário ao intentar a presente ação, rediscutindo controvérsia já definitivamente dirimida em provimento jurisdicional transitado em julgado, conforme exaustivamente exposto alhures.

Sua conduta, portanto, amolda-se perfeitamente à hipótese legal insculpida no art. 80, V, do Código de Processo Civil.

Ademais,
ao silenciar quanto à existência de outra ação com a mesma pretensão, a parte autora litigou de forma temerária, usando o artifício para obter provimento judicial mais favorável,
incorre no ato tipificado acima citado.

Anote-se que o imenso aparato judiciário tem sido devotado à reanálise de centenas de demandas.

Deixa-se assim de aplicar os mesmos recursos às diversas outras demandas pendentes, em prejuízo ao jurisdicionado.

A evidente tentativa de burla ao juiz natural, com consequências danosas à eficiência na aplicação dos recursos humanos e tecnológicos deste órgão judicial, impõe reprimenda equivalente, desestimulando práticas dessa natureza.

Por essa razão, desmerece reparo a sentença ao decidir que restaram caracterizadas as condutas previstas no artigo
80 do CPC
, uma vez que o ajuizamento de uma segunda demanda com o mesmo objetivo de demanda anterior com pedido idêntico, torna indiscutível a intenção de garantir medida judicial favorável ao menos em uma delas, em afronta ao princípio do juiz natural, fato que caracteriza litigância de má-fé.

Igualmente desnecessária é a demonstração de prejuízo concreto à parte adversa, consoante entendimento amplamente consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias.

Destarte, não merece reparos a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, devidamente fundamentada na sentença hostilizada, uma vez evidenciada a prática da conduta temerária descrita no art. 80, V, do CPC.

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR CONVERTIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DISCUSSÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE DO CONTRATO E DA VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – DESCONTO DE PARCELAS MENSAIS DESDE 2015 – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – REQUERENTE QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA RECONHECIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de se observar que a Requerente pretende rediscutir questões já enfrentadas e decididas em processo anterior, processado e julgado em 2018, inclusive com a apresentação do contrato debatido nos autos, razão pela qual o reconhecimento da coisa julgada é
medida
que se impõe.
2.
O nosso ordenamento jurídico não permite a rediscussão sobre os mesmos fatos e fundamentos jurídicos diretamente relacionados com o objeto de ação ajuizada, processada e decidida anteriormente, na medida em que a matéria se encontra encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, em consonância com o disposto nos
arts
. 507 e 508 do CPC. 3. Recurso conhecido e
desprovido. (
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10055396520198110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. DEMANDA ANTERIOR COM O MESMO
PEDIDO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA.
1. Os pressupostos processuais negativos (perempção, coisa julgada e litispendência) comportam conhecimento de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (artigo 485, inciso V, e § 3o, do Código de Processo Civil). 2. Inviável a discussão de matéria já analisada em ação anterior, na qual foi proferida sentença, já transitada em julgado, reconhecendo a prescrição da mesma pretensão suscitada na demanda
posterior.
3. Afigura-se ilegal e configura litigância de má-fé o ajuizamento simultâneo de ações idênticas para aumentar as chances de êxito. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 00063111920138090036 CRISTALINA, Relator.: Des(a
).
Fernando Braga
Viggiano
, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Nesse contexto, e
mbora tenha havido parcial acolhimento do pedido do apelante quanto à gratuidade de justiça,
deve ser mantida a sentença no entendimento da coisa julgada e condenação por litigância de má-fé.

No entanto, da minuciosa análise do contexto e peculiaridades do caso, necessário aferir que o percentual da
multa porlitigânciade má-féfixado na sentença (10% sobre o valor corrigido da causa, sendo este estipulado em R$
10.000,00
), afigura-se
excessivo
, haja vista ser
o autor
pessoa hipossuficiente, tanto que beneficiári
o
da justiça gratuita, razão pela qual, em observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, deve o percentual da multa ser reduzido.

Diante do exposto,
dou parcial provimento

a
o recurso para conceder ao apelante o benefício da justiça gratuita, reconhecendo sua hipossuficiência econômica
,
para reformar, em parte, a sentença de primeiro grau, a fim de reduzir a multa por
litigânciade má-fé
para o percentual de 2% (dois por cento
)
sobre o valor atualizado da causa, a ser revertido em favor da parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025